Tribunal: TJES
Processo: 5000973-21.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000973-21.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA CONFISCATÓRIA. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SENTENÇA ANULADA. RETORNO À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por SUZANO S.A. contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal movida pelo MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, mantendo incólume a Certidão de Dívida Ativa (CDA) no valor de R$ 433.214,56, referente à cobrança de ISSQN, multas e juros apurados no Auto de Infração nº 105/2019, com fatos geradores ocorridos entre 2011 e 2016. A apelante alegou nulidade da CDA, decadência parcial do crédito, pagamento parcial do débito, multa confiscatória de 100%, multa adicional de 30% sem base legal, e inclusão indevida de honorários na CDA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa pela não realização da prova pericial contábil requerida; (ii) analisar a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional diante da superficialidade da fundamentação da sentença e da omissão quanto a pedidos relevantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento da causa depende da análise técnica dos documentos e valores questionados, sendo imprescindível a realização de prova pericial contábil para esclarecer pontos controvertidos como pagamentos já efetuados, duplicidade de multas e fatos geradores ocorridos fora da jurisdição do Município.

4.

A ausência de produção da prova pericial requerida pela parte autora caracteriza cerceamento de defesa, pois impede a elucidação de elementos essenciais à correta solução do mérito.

5.

A sentença apresenta fundamentação genérica, omitindo-se sobre pedidos relevantes, como o reconhecimento da decadência parcial e a legalidade da multa de 30% na inscrição em dívida ativa, configurando negativa de prestação jurisdicional.

6.

A retomada da fase instrutória, com produção da prova pericial contábil, é medida necessária para assegurar o devido processo legal e o julgamento justo da causa, conforme autoriza o art. 370 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Sentença anulada. Autos devem retornar à origem para reabertura da instrução e realização da prova pericial contábil.

Tese de julgamento
:

1.

A negativa de prestação jurisdicional e o cerceamento de defesa ocorrem quando o juízo deixa de apreciar pontos relevantes da controvérsia e olvida da necessidade da produção de provas essenciais ao deslinde da causa.

2.

É obrigatória a realização de prova pericial contábil quando a complexidade dos fatos exige apuração técnica para formação do convencimento judicial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, suscitar e acolher a preliminar de negativa de prestação jurisdicional para anular a sentença e determinar o retorno dos autos a origem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da sentença em que foram rejeitados os embargos a execução opostos pela Suzano S/A em face da execução fiscal movida pelo Município de São Mateus.

A recorrente aventa i) a nulidade da CDA em razão da inobservância dos requisitos necessários, ii) a decadência parcial dos créditos perseguidos, iii) a abusividade da multa aplicada sem fundamento legal; iv) o caráter confiscatório da multa punitiva em 100%; vi) o pagamento de parcela das notas fiscais ora executadas.

Pois bem.

De plano, após analisar detidamente o caso, penso que faz-se imperioso o reconhecimento da preliminar de negativa de prestação jurisdicional, razão pela qual a suscito neste momento.

Digo isto, porque no caso em tela há um somatório de fatores que impossibilita o julgamento do feito de maneira escorreita, tais como o caráter matemático do questionamento autoral, a ausência de defesa concreta do ente municipal, as diversas alterações promovidas na autuação na esfera administrativa e o enxuto trâmite do processo na instância originária.

Como se percebe, as alegações vertidas na petição inicial carecem precipuamente de uma análise pericial, já que questiona a incidência de valores que já foram pagos, bem como a incidência de tributo em notas fiscais de serviços prestados em outro município e, ainda, o recolhimento de valores atinentes aos serviços pelos respectivos tomadores.

Decerto, somente através de uma análise por um perito técnico contábil é que se poderá alcançar a realidade dos fatos que permeiam a causa em comento, já que o seu julgamento baseado somente na presunção de cada alegação é medida que não coaduna com a postura exigida do julgador estabelecida no Código de Processo Civil, além da possibilidade de ser causado prejuízo a ambas as partes, mormente ao Poder Púbico.

A própria parte autora/apelante pugnou pela produção de perícia contábil na instância originária quando propôs a demanda, o que per si já demonstrava a complexidade do caso.

Ainda que determinadas ações anulatórias sejam passíveis de tramitarem sem qualquer realização de prova pericial, há outras em que tal diligência faz-se imperiosa, por extrapolarem a barreira do mero confronto de teses jurídicas, como ocorre no caso, onde do próprio procedimento administrativo é possível verificar a inclusão de autuações que foram posteriormente excluídas, o reconhecimento de decadência de parte dos débitos, multas supostamente duplicadas e sem base legal, além da discussão sobre pagamentos realizados espontaneamente e que não foram excluídos, ou seja, elementos que exigem um labor pericial.

E o reflexo da ausência de provas fidedignas para guarnecer o julgamento do processo em comento é refletida na sentença, a qual restou omissa e superficial. É possível observar que houve omissão em relação a determinados pedidos, como o reconhecimento da decadência, bem como sobre a multa de 30% que foi incluída na CDA, além de uma genérica e muito sucinta fundamentação, de apenas duas linhas, apontando a ausência de prova sobre o pagamento administrativo de parte do crédito, não havendo qualquer menção aos documentos apresentados pela autora/apelante, o que demonstra a necessidade de retomada da fase de instrução com a produção da prova pericial contábil, a qual deverá ser custeada pela autora/apelante, já que assim requereu na exordial.

Sobre a necessidade de realização de prova na busca do julgamento efetivo e eficiente da causa, assim dispõe o artigo 370 do CPC:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Por fim, deixo assente que a produção da prova pericial deverá ser produzida na instância originária, com a retomada da instrução processual, de modo a garantir que ambas as partes possam discutir a questão, possibilitando que o magistrado sentenciante tenha melhores elementos para decidir a lide.

Diante do exposto, suscito e acolho a preliminar de negativa de prestação jurisdicional para, em consequência, anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo originário para possibilitar a produção de prova pericial contábil pela autora/recorrente, seguindo os autos o seu trâmite regular.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.